Tribunal: TJDFT
Processo: 0002216-72.1994.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0002216-72.1994.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COMERCIAL POLIARTE DE PAPEIS LTDA, JOSE ITAMAR DE AZEVEDO FONSECA, LUISA WESTER DOS SANTOS D E C I S Ã O Considerando ter proferido decisões em primeiro grau de jurisdição (ID 19454303, pág. 46, 91, 94 e 100), declaro-me impedido, consoante o art. 144, inciso II, do CPC. Redistribua-se, observando-se o art. 59, do Regimento Interno. Intimem-se. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator